Tribunal: TJBA
Processo: 8027311-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027311-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOELMA FERNANDES DOS SANTOS COSTA e outros Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança, sob alegação de omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento e quanto à necessidade de compensação de valores já recebidos administrativamente pelo impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à delimitação temporal dos efeitos financeiros da decisão, especialmente no tocante à prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é necessária a compensação de valores já percebidos na via administrativa com aqueles decorrentes da concessão da segurança. III RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos. 4. A omissão quanto a ponto relevante para a definição dos efeitos financeiros do julgado compromete a precisão e a exequibilidade da decisão, impondo sua integração. 5. A ausência de manifestação expressa sobre a prescrição quinquenal impede a adequada delimitação das parcelas devidas, devendo ser sanada para evitar execução em desacordo com o direito aplicável. 6. A falta de pronunciamento sobre a compensação de valores já recebidos administrativamente pode ensejar enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado mediante expressa determinação no título judicial. 7. A jurisprudência admite o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes quando a integração do julgado altera seu conteúdo, especialmente para suprir omissão relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.396.069/BA, Rel. Min., 4ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 03.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº. 8027311-72.2024.8.05.0000, em que é Embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado JOELMA FERNANDES DOS SANTOS COSTA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, na esteira do voto do Relator. RM07